Tribunal: STF
Processo: RE 1555677
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Juros de mora. Precatório. Saldo remanescente. Definição de índice. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e do contexto probatório dos autos. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.